Tribunal: TJDFT
Processo: 0001711-89.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE DESACATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A acusada ofendeu a honra de policiais quando estes foram efetuar a prisão do seu companheiro, não sendo configurado como mero xingamento às pessoas, mais sim, desacato proferido diretamente aos agentes públicos no exercício de suas atribuições.

2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas provas colhidas nos autos.

3. O fato de a ré, supostamente, estar com estado emocional abalado no momento em que proferiu as ofensas e xingamentos em desfavor dos agentes públicos, é incapaz de excluir a imputabilidade penal no caso concreto (art. 28, inciso I, do CP).

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.